Tribunal: TCU
Processo: 006.067/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112025, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de horas de voos de aeronaves, na modalidade fretamento, para suporte logístico a diversos entes e entidades da Administração Pública.)

Inteiro teor:
Acórdão 1731/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 46), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas. 1. Processo TC- Processo 006.067/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Pec Taxi Aéreo Ltda. (CNPJ: 07.087.233/0001-12) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos - Central de Compras. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Roberto Arantes de Farias (30008/OAB-GO) e Ricardo Arantes de Farias (32290/OAB-GO), representando Pec Taxi Aereo Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Central de Compras vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.